Tribunal: TJSP
Processo: 1001648-03.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Protesto de CDA. Tutela provisória de urgência antecedente. Concessão. Ação de inexigibilidade de crédito oriundo de multa ambiental. Pedido indenizatório reflexo. Multa ambiental que compõe a essência da causa de pedir. Competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Suscitação de conflito de competência. Arguição que se faz ante declinação de competência pela C. 1a Câmara Reservada ao Meio

Ementa:
Protesto de CDA. Tutela provisória de urgência antecedente. Concessão. Ação de inexigibilidade de crédito oriundo de multa ambiental. Pedido indenizatório reflexo. Multa ambiental que compõe a essência da causa de pedir. Competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Suscitação de conflito de competência. Arguição que se faz ante declinação de competência pela C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001648-03.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado DANIEL CADENA DE FREITAS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram conflito de competência. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001648-03.2019.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 29167 2/6
VOTO No: 29.167
APELAÇÃO No: 1001648-03.2019.8.26.0270
COMARCA: ITAPEVA
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MATHEUS BARBOSA PANDINO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: DANIEL CADENA DE FREITAS
Protesto
de
CDA.
Tutela
provisória
de
urgência
antecedente. Concessão. Ação de inexigibilidade de crédito
oriundo de multa ambiental. Pedido indenizatório reflexo.
Multa ambiental que compõe a essência da causa de pedir.
Competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.
Suscitação de conflito de competência. Arguição que se faz
ante declinação de competência pela C. 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente.
Tutela provisória de urgência em caráter antecedente para imediata
sustação dos efeitos do protesto junto ao 2o Tabelionato de Notas e Protesto de Letras e
Títulos de Itapeva/SP, relativo à CDA no 1198984966.
Deferida a medida, houve aditamento da petição inicial na forma
do artigo 303, §1o do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do crédito
tributário objeto do protesto em face da suspensão da execução fiscal em curso, garantida
por penhora, cujos Embargos foram recebidos com efeito suspensivo, condenando a
requerida nos danos morais decorrentes em valor a ser arbitrado.
Procedente a ação (págs. 438/441), recorre a Fazenda estadual
aduzindo que o fato da dívida ser garantida para os fins de obtenção de certidão de
regularidade fiscal, não induz à suspensão da exigibilidade do débito, razão pela qual não
obsta o envio do débito para protesto e, portanto, não há que se falar em dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001648-03.2019.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 29167 3/6
Recurso
bem
processado,
respondido
(págs.
452/453).
Originalmente distribuído por prevenção à C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
(pág. 455), foi determinada nova distribuição, dessa feita a uma das Câmaras da Seção de
Direito Público, porquanto a matéria ambiental é reflexa a prevalecer o pleito
indenizatório (págs. 464/467).
É o relatório.
A Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal contra o apelante
para cobrança de multa lavrada por destruir, mediante supressão de 59,34 ha de vegetação
nativa secundária objeto de especial preservação, em estágio inicial de regeneração, sem
autorização da CETESB, CDA no 1.198.984.966 - Processo 700022913/2013 (págs.
22/23).
O executado ofereceu bem à penhora (págs. 27/31), com aceitação
da exequente (pág. 47). Também opôs embargos, recebidos pela I. Juíza da Vara de
Execuções Fiscais, com efeito suspensivo (pág. 221).
Entretanto, a Fazenda estadual procedeu ao protesto da CDA no 2o
Tabelionato de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Itapeva/SP.
Por entender indevido o protesto, o lá executado ajuizou Tutela
Provisória de Urgência em Caráter Antecedente para imediata sustação de seus efeitos e,
após deferimento da medida, conforme determina o artigo 303, §1o, I do Código de
Processo Civil, houve aditamento da inicial e complementação do pedido para declarar a
inexigibilidade do crédito tributário objeto do protesto em face da suspensão da execução
fiscal em curso, garantida por penhora, cujos Embargos foram recebidos com efeito
suspensivo, condenando a requerida nos danos morais decorrentes em valor a ser
arbitrado (págs. 390/393).
Com a devida vênia, entendo não ser desta C. 13a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001648-03.2019.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 29167 4/6
Direito Público a competência recursal.
Imperativo observar ter sido criada Câmara Especializada em
questões ambientais pela Resolução n.o 240/2005 deste E. Tribunal, assim definida sua
competência:
“É criada a “Câmara Especial do Meio Ambiente”, com
competência para os feitos de natureza civil e medidas cautelares,
que
envolvam
interesses
difusos,
coletivos e
individuais
homogêneos
diretamente
ligados
ao
meio
ambiente,
independentemente de a pretensão se mostrar de ordem
constitutiva, meramente declaratória ou de condenação a
pagamento de quantia certa ou cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer. Essa competência se estende às ações de indenização
por danos pessoalmente sofridos propostas individualmente, na
forma do disposto no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, artigos 81 e 104, bem como aos feitos concernentes à
aplicação de penalidades administrativas impostas pelo Poder
Público e aos processos referentes a cumprimento de medidas
tidas como necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade
ambiental (Lei n. 6.938, artigo 14, “caput” e parágrafos 1o a 3o)”.
Importa observar também ter vindo a lume a Resolução 512/2010,
cujo art. 1° assim dispõe:
A Câmara Especial do Meio Ambiente, criada pela Resolução n°
240/2005, agora denominada "Câmara Reservada ao Meio
Ambiente" (art. 284, do Regimento Interno), tem competência para
os feitos de natureza civil e medidas cautelares que envolvam
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos diretamente
ligados ao meio ambiente, independentemente de a pretensão ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001648-03.2019.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 29167 5/6
meramente declaratória, constitutiva ou de condenação a
pagamento de quantia certa ou a cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.
Parágrafo único - Tal competência estende-se às ações de
indenização por danos pessoais, propostas individualmente, na
forma dos arts. 81 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, bem
como às causas em que houver imposição de penalidades
administrativas pelo Poder Público e àquelas relativas a
cumprimento de medidas tidas como necessárias à preservação ou
correção dos inconvenientes e danos provocados pela degradação
da qualidade ambiental (Lei n° 6.938, art. 14, "caput" e §§ 1o a
3o).
Posteriormente, teve vigência também a Resolução 623/2013,
assim dispondo o art. 4o:
Art. 4o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de
Direito Público a 1a e a 2a Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente, que formarão o Grupo Especial de Câmaras de Direito
Ambiental, com competência para:
I - Ações cautelares e principais que envolvam a aplicação da
legislação ambientar e interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente natural,
independentemente de a pretensão ser meramente declaratória,
constitutiva ou de condenação a pagamento de quantia certa ou a
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; (Redação dada
pela Resolução no 681/2015)
II - Ações em que houve imposição de penalidades administrativas
pelo Poder Público e aquelas relativas a cumprimento de medidas
tidas como necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes e danos provocados pela degradação da qualidade
ambiental (Lei no 6.938/1981, art. 14, “caput” e parágrafos 1o a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001648-03.2019.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 29167 6/6
3o). (Redação dada pela Resolução no 681/2015)
Realçados os textos legais, respeitado o entendimento da C. 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, anoto ser a causa de pedir a inexigibilidade do
crédito oriundo de autuação por infração de legislação ambiental, porquanto a pretensão
indenizatória é reflexa e depende exatamente da procedência daquele, a resultar na análise
de matéria ambiental.
Passível de referência julgados daquelas E. Câmaras Reservadas ao
Meio Ambiente, sob relatoria do D. Desembargador NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Apelação 1021440-80.2017.8.26.0053)1 e, também v. acórdão relatado pelo D.
Desembargador PAULO ALCIDES (1003369-35.2017.8.26.0407)2.
Diante do exposto, com a máxima vênia, por ser caso de não
competência desta 13a Câmara de Direito Público, e, ainda, ante declinação de
competência pela C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, entendo por bem suscitar
conflito de competência, remetidos os autos à C. Turma Especial de Direito Público deste
E. Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 197 do Regimento Interno.
BORELLI THOMAZ
Relator
1 APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CDA. PROTESTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. 1. Cuida-se de ação ordinária pela qual a parte autora requer o cancelamento do protesto de CDA
referente a infração ambiental, bem como o pagamento de indenização por danos morais decorrentes de protesto
indevidamente realizado pelo Estado. 2. CDA levada a protesto quando ainda havia recurso administrativo
pendente de julgamento, discutindo a autuação. 3. Reparação por danos morais devida, em vista da ocorrência de
protesto indevido. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Redução do montante indenizatório arbitrado
na r. sentença. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
2 AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO (CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA).
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, NOS TERMOS DO
ARTIGO 1010, II e III, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). RAZÕES RECURSAIS DESPROVIDAS DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO.